Tribunal: TJSP
Processo: 1002780-55.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
r. Ação Revisional. Incidência do CDC. Inteligência da Súmula 563 do STJ. Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios - FGB. Pretensão do fundo previdenciário de alterar as condições do contrato. Teoria da imprevisão. Inaplicabilidade. Alterações do cenário macroeconômico e das regulações normativas do setor que constituem riscos inerentes à atividade da autora. Pedido subsidiário de resolução do contrato. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002780-55.2021.8.26.0002; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Entidade aberta de previdência complementar. Ação Revisional. Incidência do CDC. Inteligência da Súmula 563 do STJ. Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios - FGB. Pretensão do fundo previdenciário de alterar as condições do contrato. Teoria da imprevisão. Inaplicabilidade. Alterações do cenário macroeconômico e das regulações normativas do

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Entidade aberta de previdência complementar. Ação Revisional. Incidência do CDC. Inteligência da Súmula 563 do STJ. Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios - FGB. Pretensão do fundo previdenciário de alterar as condições do contrato. Teoria da imprevisão. Inaplicabilidade. Alterações do cenário macroeconômico e das regulações normativas do setor que constituem riscos inerentes à atividade da autora. Pedido subsidiário de resolução do contrato. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.